Tribunal: TJDFT
Processo: 0751995-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751995-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MESSIAS CIPRIANO VELOSO DE CASTRO GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MANOEL MESSIAS CIPRIANO VELOSO DE CASTRO GOMES para reformar a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu a tutela de urgência, na qual objetivava a suspensão dos descontos automáticos relativos aos contratos de nos 2024682469, 2023714197 e 0167712306. O agravante sustenta, em síntese, que o direito potestativo previsto no art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 e consolidado pelo Tema 1085/STJ, que autoriza o cancelamento da autorização de débito em conta corrente. Argumenta que a manutenção dos descontos compromete 52% da sua renda líquida, afetando o mínimo existencial, e que há risco de dano grave e de difícil reparação. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para suspender os débitos e, no mérito, a reforma integral da decisão interlocutória. É a síntese do necessário. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois não é possível a suspensão imediata e automática dos descontos, sem prévia repactuação. Com efeito, o correntista pode cancelar a autorização dos descontos, conforme Resolução Bacen no 4.790/2020, mas somente depois de renegociar a forma de pagamento, uma vez que fez parte do sinalagma do contrato. Afinal, ao autorizar o débito em conta corrente, o mutuário obtém condições mais vantajosas no momento da contratação, dada a garantia prestada ao credor. Logo, se opta por alterar essa forma de pagamento, deve buscar antes a renegociação dos contratos, aceitando inclusive novos juros e/ou o oferecimento de novas garantias, pois não se poderia admitir a modificação unilateral do ajuste, com a suspensão imediata do pagamento, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Nessa linha argumentativa: acórdão 2019213, de minha Relatoria, entre outros, a exemplo do acórdão 2041288, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, DJe: 24/09/2025; acórdão 2015570, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, DJe: 09/07/2025. Dessarte, enquanto mantida a relação jurídica e ausente qualquer repactuação, os descontos automáticos constituem meio legítimo de adimplemento da obrigação. A agravante argumenta ainda que os descontos comprometem substancialmente a sua renda; mas, conforme se infere dos elementos juntados aos autos, percebe renda bruta superior a R$ 4.000,00 ao passo que os contratos em questão importam em débitos de R$ 79,08, R$ 114,73 e R$ 614,75, os quais, somados correspondem a aproximadamente 20% daquele valor. Em verdade, a renda da agravante está comprometida com outros empréstimos consignados, dos quais sequer se tem notícia se são com a instituição agravada. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a parte agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator